Tribunal: STF
Processo: ARE 1583209
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação de incentivo às atividades sociais, administrativas e econômicas - GISAE. Extensão a inativos. Impossibilidade. Necessidade de reexame de fatos e provas e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, o qual discute a extensão de GISAE, concedida a servidores ativos por lei estadual, a servidores inativos.

    2. A parte recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando a aptidão de seus argumentos para infirmar o entendimento adotado.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental trouxe novos argumentos aptos a infirmar a decisão agravada que inviabilizou o processamento do recurso extremo em razão da necessidade de reexame de fatos e provas e de norma infraconstitucional local, referentes à extensão de gratificação a inativos.

    III. Razões de decidir

    5. O recorrente não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    6. A análise da controvérsia referente à extensão de gratificação de incentivo às atividades sociais, administrativas e econômicas a inativos exigiria o reexame de circunstâncias fático-probatórias e a interpretação de legislação infraconstitucional local.

    7. O reexame de fatos e provas e a análise de normas infraconstitucionais locais são vedados em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo Regimental não provido.